Tribunal: TJMT
Processo: 1002452-85.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos do Agravo de Instrumento 1002452-85.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS
RECORRIDO: ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESPÓLIO DE LOIR DOS SANTOS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (Id. 42895484):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA, COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO – REVISÃO PELO JUÍZO COMPETENTE DOS ATOS PRATICADOS POR JUÍZO INCOMPETENTE – DECISÃO SURPRESA NÃO CARACTERIZADA – ANTERIOR MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUANTO À MATÉRIA – LIDE QUE VERSA SOBRE A VALIDADE E MODIFICAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR CONTROVERTIDO DO NEGÓCIO – CPC, ART. 292, INCISO II – DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 64, § 4o, do CPC prevê que os atos praticados pelo juízo incompetente são válidos a princípio, porém, devem ser ratificados (ainda que tacitamente) ou revistos pelo juízo competente ao receber o processo. 2. O art. 292, §3o do CPC permite ao juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor. 3. Segundo a jurisprudência do STJ, o “valor da causa é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão” (STJ - REsp 1637877/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017). 4. Tendo sido oportunizado à parte autora a emenda da petição, ainda que por juízo incompetente, não se pode falar em violação aos arts. 9 e 10o do CPC, até porque houve prévia manifestação da parte quanto à matéria agora decidida. 5. O art. 291 do CPC prevê que a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, declinando em seu art. 292, II, os parâmetros a serem observados em caso de ação que vise a revisão de ato jurídico. (N.U 1002452-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 44154955 foram rejeitados, conforme acórdão de Id. 49090482.
Alega violação ao artigo 1.026, §2o do CPC, uma vez que os Embargos de Declaração opostos, não teriam caráter protelatório, mas apontariam omissões que necessitam de saneamento, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 52441973).
Contrarrazões sob Id. 52889484.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.026, §2o do CPC, está amparada na assertiva de que os Embargos de Declaração opostos, não teriam caráter protelatório, mas apontariam omissões que necessitam de saneamento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. TRIBUNAL ESTADUAL QUE APLICOU A. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MULTA MANTIDA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. REVISÃO DA CLÁUSULA PENAL. BASE DE CÁLCULO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DAS CONCLUSÕES ALCANÇADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA No 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a revisão dos critérios adotados pelo Tribunal estadual para aplicação da multa, depende do reexame de provas, o que não é possível na via eleita, em virtude do óbice da Súmula no 7 do STJ. 3. Não há que falar em julgamento extra petita quando o órgão julgador não afronta os limites objetivos da pretensão inicial, tampouco concede providência jurisdicional diversa da requerida, respeitando o princípio da congruência. 4. A jurisprudência desta Corte entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de não ser possível a revisão do quantitativo em que autor e réu decaíram do pedido, para fins de aferir a sucumbência recíproca ou mínima, por implicar reexame de matéria fático-probatória, procedimento vedado pela Súmula no 7 do STJ 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV